Tribunal: TJSP
Processo: 2071154-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática do Relator que denegou pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento - Fundamentos da decisão não superados pelas razões do presente recurso - Julgamento conjunto ao recurso de agravo de instrumento – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.